Tribunal: TJMT
Processo: 1020125-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020125-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALMIR DE FRANCA FERRAZ - CPF: 920.890.701-53 (RECORRENTE), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1020125-88.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ALMIR DE FRANCA FERRAZ

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS-AULAS POR POLICIAL MILITAR QUE EXERCEU ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FUNÇÃO EXERCIDA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS E CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE VALOR REFERENTE ÀS HORAS/AULAS PAGO INCORRETAMENTE E DE SALDO REMANESCENTE DE 30 HORAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE – VALORES PAGOS EM OBEDIÊNCIA A TABELA DA ESCOLA DO GOVERNO – PAGAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO ESTADO – INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n° 8.151/2004 instituiu a atividade de magistério no âmbito da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e das demais escolas e órgãos similares.

No caso em apreço, com relação ao valor pago pelas horas/aulas ministradas, conforme os documentos apresentados em contestação, houve obediência a tabela da Escola do Governo, de modo que não há que se falar que houve pagamento em valor inferior ao efetivamente devido.

Aliás, conforme disposto na própria legislação, há divergência para o pagamento dos valores estabelecidos se as atividades de magistério tiverem sido desenvolvidas dentro ou fora do expediente de trabalho, não tendo o promovente apresentado qualquer Declaração de Compatibilidade nos autos para comprovar suposto erro no valor pago.

Quanto à quantidade horas aulas ministradas pelo promovente, conforme muito bem fundamentado na sentença, apesar de afirmar que teria ministrado 150 horas/aulas, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso indicam que seriam apenas 120h/a, de modo que deveria ter havido a apresentação de provas concretas pelo promovente, tais como certificado do curso, certidão de comprovação de expediente ou relatório de aulas ministradas.

Tendo havido quitação dos valores devidos, conforme os pedidos de empenho apresentados, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve comprovação nos autos de quitação de 120h/a pelo promovido, sendo que não houve a juntada de documentos pelo promovente para corroborar com a alegação de que teria ministrado 150h/a, bem como que o valor pago está de acordo com a tabela da Escola de Governo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o valor que foi pago pelo Estado de Mato Grosso ao Recorrente foi muito inferior às 150 (cento e cinquenta) horas aulas ministradas, de modo que não recebeu o pagamento que lhe é devido.

Afirma que “o documento de fls. 69 deste autos, ID 34092366 - Pág. 19 , que é representado por uma mensagem via e - mail , entre o Coronel BMMT Cesar c Viana de Brum, Maryane Cristina Bastos da Cruz - SESP e André Conca Neto – BMMT, cuja denominação é HORAS -AULA 15o CFSD, comprova que o valor da hora aula, deve seguir a tabela da Escola de Governo.”, sendo cada hora aula de especialista no valor de R$ 224,50 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).”.

Aduz que o Recorrido pagou apenas o valor de e R$ 14.118,84, que não corresponde a totalidade do seu crédito, restando o valor remanescente de R$ 19.556,16.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação do Recorrido ao pagamento do valor remanescente de R$ 19.556,16 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) referente às horas aulas ministradas.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, sustenta o promovente na inicial que teria ministrado a disciplina de Treinamento Físico Militar, nos anos de 2014/15 e 2016, no 14o Curso de Formação de Soldado Bombeiros Militar, com carga horária de 80h/a e 40h/a, e no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, com carga horária de 30h/a, totalizando 150 horas/aulas, pelas quais lhe seria devida a importância de R$ 33.675,00 e que houve a quitação somente de R$ 7.297,56, de modo que resta um saldo remanescente a perceber de R$ 26.377,44.

Em defesa, o Estado de Mato Grosso informa que, na realidade, o promovente ministrou um total de 120 horas/aulas, sendo a disciplina de Treinamento Físico Militar, nos anos de 2014/15 e 2016, no 14o Curso de Formação de Soldado Bombeiros Militar, com carga horária de 54h/a e 36h/a, e no 1o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, com carga horária de 30h/a, pelas quais percebeu os seguintes valores: R$ 7.297,56, R$ 4.673,52 e R$ 2.960,75, apresentando os empenhos de quitação das referidas obrigações, totalizando R$ 14.118,84

Já em impugnação, há confirmação por parte do promovente de que percebeu os mencionados valores, todavia, afirma que não ministrou somente 120 horas/aulas, mas sim 150, e que o valor da hora/aula pago pelo promovido não está correto, motivo pelo qual, faz jus ao recebimento do valor de R$ 19.556,16.

Conforme constou na sentença, a controvérsia do presente caso se limita a dois pontos: a) o valor da hora aula pago pelo Estado de Mato Grosso e; b) o direito do promovente ao recebimento de 30 horas/aula.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

A Lei n° 8.151/2004, que instituiu a atividade de magistério no âmbito da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e das demais escolas e órgãos similares, assim prevê:

Art. 6o
A remuneração do profissional por hora/trabalho desenvolvido será compatível com o grau de formação e a modalidade de ensino do curso ou programa, a título de bolsa ou indenização.

(...)

§ 2o

Será definida pela Escola de Governo, através de normas legais próprias, a referência de carga horária
e notório saber para os cursos conforme legislação educacional vigente.

§ 3o
Cada orientador de trabalhos de conclusão de cursos, monografias, dissertações, teses ou pesquisas poderá atender até 05 trabalhos por curso.

§ 4o
Cada instituição de ensino definirá os critérios mínimos e máximos de titulação necessária aos seus cursos através de programa e/ou projeto específico, atendendo o previsto em legislação educacional vigente.

§ 5o
O pagamento a que se refere este artigo, quanto aos servidores da administração direta e indireta estadual, não será incorporado ao subsídio, proventos ou pensões, nem servirá de base de cálculo de qualquer outra vantagem.

§ 6o
Os planos, programas e projetos de formação e capacitação que forem financiados por instituições de fomento ao ensino e à pesquisa, através de convênio ou outro instrumento legal com respectivo órgão ou instituição pública estadual,
terão os valores do pagamento das horas/trabalho estabelecidos pelo respectivo plano, programa e projeto.

(...)

Art. 8o

As atividades de magistério a que se refere esta lei poderão ser desenvolvidas dentro ou fora do horário normal de expediente do profissional do órgão ou instituição pública estadual.

Art 9o

No caso dos cursos ministrados dentro do horário contratual de trabalho do servidor da administração direta ou indireta estadual, somente serão remuneradas as horas excedentes ao seu contrato de trabalho.

§ 1o
Para atendimento ao disposto no
caput
deste artigo, em se tratando de servidor submetido a regime de plantão ou escala de revezamento, será considerado o horário contratual de trabalho aquele especificado na escala previamente fornecida pelo órgão ou entidade a que aquele estiver vinculado.

§ 2o
As atividades de magistério a serem desenvolvidas no horário de expediente do profissional interno do respectivo órgão ou instituição pública estadual deverão ter a anuência de sua chefia imediata, através de declaração de compatibilidade de carga horária para percepção da remuneração.

§ 3o
No caso das atividades de magistério desenvolvidas fora do domicílio, as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação serão custeadas pela escola ou entidade ofertante do curso, sem prejuízo da remuneração da hora/trabalho devida ao servidor, observando, no caso de pagamento de diárias e adiantamento para deslocamento, a legislação estadual vigente.

Art. 10

A função de coordenação de programas, projetos e cursos de formação, capacitação e eventos, quando exercida dentro da jornada contratual estabelecida para o servidor do órgão ou instituição pública estadual, não será remunerada, salvo quando fora do horário de seu expediente ou do município de sua moradia, ou ainda nos casos em que trata o art. 6o, § 7o, desta lei.

§ 1o
O servidor lotado no órgão e/ou instituição pública estadual ofertante do curso/eventos, exercendo a função de coordenação, fará jus à remuneração de uma hora/trabalho para cada duas horas excedentes, quando ultrapassar sua carga horária, devendo esta remuneração ser compatível com seu grau de formação, titulação e modalidade de ensino, sendo seus valores regulamentados pela Escola de Governo.

§ 2o
O servidor que exerce a função de coordenação de curso fora do órgão ou instituição de lotação fará jus a remuneração integral correspondente à carga horária prevista para a função de coordenador, desde que não haja incompatibilidade de horário com o órgão de origem, de acordo com proposta estabelecida no programa ou projeto de curso e em consonância com o regulamentado pela Escola de Governo.

§ 3o
Fará jus a remuneração da função de coordenação de cursos os prestadores de serviços constantes do § 2o do art 2o desta lei. (Grifei).

No caso em apreço, com relação ao valor pago pelas horas/aulas ministradas, conforme os documentos apresentados em contestação, houve obediência a tabela da Escola do Governo, de modo que não há que se falar que houve pagamento em valor inferior ao efetivamente devido.

Aliás, conforme disposto na própria legislação, há divergência para o pagamento dos valores estabelecidos se as atividades de magistério tiverem sido desenvolvidas dentro ou fora do expediente de trabalho, não tendo o promovente apresentado qualquer Declaração de Compatibilidade nos autos para comprovar suposto erro no valor pago.

O Militar deve manter compatibilidade de horários entre sua função e o magistério, sendo que somente em horas excedentes o mesmo passa a ter direito a percepção de valores, nos termos do artigo 9o, §2o, da Lei no 8.151/2004.

Sendo assim, a atividade de magistério eventual, em cursos de formação, a serviço ou designação da própria administração pública, reveste-se de caráter de encargo transitório, não se confundido com cargos ou funções, e, portanto, não gerando possibilidade de acumulação ilegal.

Quanto à quantidade horas aulas ministradas pelo promovente, conforme muito bem fundamentado na sentença, apesar de afirmar que teria ministrado 150 horas/aulas, os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso indicam que seriam apenas 120h/a, de modo que deveria ter havido a apresentação de provas concretas pelo promovente, tais como certificado do curso, certidão de comprovação de expediente ou relatório de aulas ministradas. A declaração juntada na inicial, desacompanhada dos mencionados documentos, por si só, não é suficiente para demonstrar que foram efetivamente ministradas todas as horas/aulas.

Os pedidos de empenho apresentados pelo promovido demonstram detalhadamente os valores pagos e a quantidade de horas/aulas ministradas em cada um dos cursos, cito:

- DATA: 19/10/2015, PEDIDO DE EMPENHO: 19101.0004.15.003940-9, EMPENHO: 19101.0004.15.003467-0;
DATA: 03/12/2015, LIQUIDAÇÃO, 4.673,52
; 36 H/A, REALIZADA NO CEIBM EM VÁRZEA GRANDE/MT NF: No 496 CURSO: 14o CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS 2014/15 DISCIPLINA: TREINAMENTO FÍSICO MILITAR REFERÊNCIA: 10/11a 22/12/2014 OBS. À TÍTULO DE IND.CONF. PARECER No 515/2015/AUT/SESP/MT DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PROTOCOLO: 702037/2014.

-

DATA: 26/10/2015, PEDIDO DE EMPENHO: 19101.0004.15.004142-1, EMPENHO: 19101.0004.15.003663-0;
DATA: 15/04/2016, LIQUIDAÇÃO, 7.297,56
; 54 H/A, REALIZADA NO 2oBBM EM V. GRANDE/MT NF: No 497 CURSO: 14o CFBM 2014/15- DISCIPLINA: TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PERÍODO: 05/01/2015 A 29/04/2015 PROTOCOLO 354963/2015.

-

DATA: 05/07/2016, PEDIDO DE EMPENHO: 19101.0004.16.002858-8, EMPENHO: 19101.0004.16.002449-5;
DATA: 12/06/2018, LIQUIDAÇÃO, 2.960,75
; 30 H/A, REALIZADA NO CEIB EM CUIABÁ/MT NF: No 10 CURSO 1o CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINA: TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PERÍODO: 18/07 A 01/10/2016 PROTOCOLO 308828/2016

O próprio promovente, inclusive, se confunde na inicial ao atestar que recebeu tão somente R$ 7.297,56, vindo a informar apenas em impugnação, após a apresentação de documentos pelo Estado de Mato Grosso referentes aos pedidos de empenho, que recebeu, na realidade, R$ 14.118,84.

Portanto, entendo que houve a devida quitação dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso referente às 120 horas/aulas ministradas pelo promovente, não havendo efetiva comprovação acerca das alegadas 30 horas e, muito menos, de que teriam sido desenvolvidas dentro ou fora do horário de expediente de trabalho.

Nos mesmos termos, também não houve demonstração de que o valor da hora/aula estaria em desconformidade com o estabelecido, aliás, os documentos apresentados comprovam que estão de acordo com tabela da Escola do Governo, não havendo que se falar em recebimento de valores.

Tendo havido quitação dos valores devidos, conforme os pedidos de empenho apresentados, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022